Tribunal: TJMT
Processo: 0005735-81.2018.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005735-81.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA - CPF: 002.792.901-95 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA CABRAL - CPF: 761.293.573-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, por entender que o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando novo julgamento; e (
ii
) verificar se é cabível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em observância à Tese n. 1.068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório dos autos; havendo elementos mínimos que sustentem a tese acolhida pelos jurados, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

4.
O veredicto dos jurados encontra amparo em provas consistentes, como depoimentos de testemunhas presenciais, confissão parcial do réu e elementos materiais colhidos durante a investigação e a instrução, inexistindo incompatibilidade manifesta entre a decisão e o acervo probatório.

5.
A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em provas, não configura decisão contrária à prova dos autos, conforme entendimento do STJ e do Enunciado n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
A execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri é possível, em razão da soberania dos veredictos, nos termos da Tese de Repercussão Geral n. 1.068 do STF (RE 1235340), que autoriza o início imediato do cumprimento da pena após condenação em plenário, independentemente do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Determinada a expedição de mandado de prisão para início da execução provisória da pena.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando se revelar manifestamente dissociada das provas constantes nos autos.

2.
Havendo elementos probatórios que amparam a tese acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos.

3.
A soberania do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta em plenário, conforme Tese n. 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n. 8.072/90; Lei n. 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1235340 (Tese n. 1.068, Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
1499956/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.06.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0001461-32.2017.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 0005735-81.2018.8.11.0040, que o condenou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado
(sentença
-
id.
250021759
)
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos
autos, para que o réu seja novamente submetido ao crivo popular, nos termos do art. 593, III, "d" do Código de Processo Penal
(id.
288915853
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso para manter inalterados os termos da decisão retorquida, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório
(id.
312389356
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pelo acolhimento da preliminar por ela suscitada, referente à expedição de ordem de recolhimento imediato à prisão para início da execução provisória da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos e à Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE 1235340. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter
incólume
a sentença hostilizada
(id.
319938856
), conforme entendimento assim ementado:

“
Recurso de apelação criminal
. Sentença condenatória. Homicídio qualificado (artigo. 121, §2º, II e IV, do CP). 1.
Preliminar da Procuradoria
: Preliminarmente, requer a expedição de ordem de recolhimento imediato à prisão para início da execução provisória da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT, em observância
soberania dos veredictos e a Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE 1235340. Mérito. 2
. Sustenta a defesa que a decisão proferida pelo Tribunal do Juri se deu manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual protesta pela realização de novo júri.
Improcedência
. O conselho de sentença ao condenar o apelado, não seguiu uma linha interpretativa distinta das provas contidas nos autos, pelo contrário acolheu a versão apresentada pela acusação a qual tem o devido amparo probatório, como já demonstrado durante toda a instrução processual, não havendo, portanto, razão para se falar que a condenação do crime de homicídio qualificado ocorreu de forma manifestamente contrária as provas dos autos. Parecer pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar arguida por esta Procuradoria e no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69), com as implicações da Lei n° 8.072/90, conforme os trechos da denúncia, assim transcritos
na sentença
:

"Narra a exordial acusatória que na data de 12 de maio de 2018, por volta das 15 horas, em Zona Rural, no Rio Verde, próximo a estrada do Portal do Verde, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda, apreendida, matou José Pereira Cabral, consoante certidão de óbito inclusa aos autos.

Acrescenta a peça preambular dos autos que a vítima era proprietária de um pesqueiro à beira do Rio Verde, e não teria autorizado o denunciado a utilizar o local, razão pela qual o réu passou a nutrir ódio pela vítima, momento em que passou a planejar a morte de José Pereira Cabral.

Desse modo, ainda alinhava a denúncia que a vítima saiu para pescar no Rio Verde, e sabendo que
a mesma
estava sozinha no local, o acusado deslocou-se ao pesqueiro em silêncio e aproveitando-se que a vítima estava de costas, completamente vulnerável, e sem que pudesse perceber sua presença ou esboçar qualquer ação de defesa, Pedro efetuou três disparos, vindo a empreender fuga logo em seguida em uma motocicleta."

Em razão destes fatos,
Pedro Junior Pereira Costa da Silva
foi denunciado, pronunciado, bem como submetido ao julgamento pelo
Colendo Tribunal do Júri, sendo ele condenado pela autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. II e IV, do CP), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sentença contra a qual se insurge, postulando o que segue.

I. DO MÉRITO

Almeja o Apelante a cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, contudo, a razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Conselho de Sentença não aderiu à tese acusatória de forma arbitrária ou fundamentado unicamente no princípio da íntima convicção. Pelo contrário, a escolha pela vertente sustentada pelo órgão ministerial encontra respaldo no conjunto fático-probatório coligido ao longo do rito escalonado próprio dos crimes dolosos contra a vida, sendo este o alicerce que sustenta a decisão proferida.

A materialidade do delito de homicídio qualificado encontra-se consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, certidão de óbito, declaração de óbito, boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudo de necrópsia, bem como pelas demais provas carreadas aos autos
(id.
250021653
)
.

A autoria delitiva, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do apelante, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de interrogatório judicial (sessão plenária), o apelante, muito embora não tenha narrado a dinâmica dos fatos em sua completude, admitiu ter praticado o crime doloso contra a vida presentemente perseguido.

As provas produzidas nas etapas investigativa e judicial bem atestam o cometimento do crime doloso contra a vida por parte do apelante, conforme se verifica dos depoimentos colhidos.

A testemunha
Adriano Santos Silva Cabral
, filho da vítima, declarou em juízo que seu pai já havia trabalhado com o réu há cerca de 5 anos antes do crime, e que seu pai, "de bom coração", havia convidado o réu para pescar no local. Relatou ainda que, ao encontrar seu pai ferido no local do crime, este lhe disse que "
Pedro Maranhense
" o havia atingido "
na covardia
". Adriano também mencionou que, cerca de um ano antes do crime, o réu havia ameaçado seu pai no pesqueiro, mostrando-lhe uma arma e dizendo "
eu não sei porque eu não te dou tiro
".

Corroborando essa versão, a testemunha
Franssueldo
Bandeira da Silva
, que acompanhou Adriano na busca pela vítima, relatou que ao encontrarem José Pereira Cabral ferido, este lhe disse: "
Chileno, que ele me chama de chileno, ele me atirou na covardia, desde
das
15:00 horas que eu estou aqui
".
Franssueldo
afirmou que a vítima estava lúcida quando disse: "
Pedro que mexe com piscina me atirou na covardia
".

O investigador de polícia
Márcio Coutinho
Scardua
relatou em juízo que a vítima, antes de morrer, conseguiu dizer que quem o havia matado era "
o Pedro que mexia com piscina
". Descreveu ainda como o réu foi localizado e como, após inicialmente negar o crime, acabou confessando e indicando onde estava a arma utilizada. Segundo o investigador, a motivação do crime "
se deu através de uma disputa pela ceva
".

O investigador
Willian
Krisman
Silva Sousa
também confirmou em seu depoimento que a vítima, em meio à agonia, revelou o nome do autor como sendo "
Pedro piscina, que trabalha com piscinas
". Relatou ainda que o réu tentou criar um álibi que não se confirmou, e que após ser confrontado, optou por confessar o crime na presença de seu advogado.

O investigador
José Carlos de Souza
, por sua vez, declarou que cerca de 40 a 60 dias antes do crime, a vítima lhe havia confidenciado que estava sendo ameaçada pelo réu, que queria tomar seu pesqueiro. Segundo o investigador, a vítima relatou que o réu
havia lhe
mostrado uma arma e dito: "
se eu te encontrar de novo aqui você vai morrer
".

Importante destacar que o
direito de uso do pesqueiro pela vítima José Pereira Cabral era fato incontroverso
nos autos, reconhecido inclusive pelo próprio réu em seu interrogatório. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, a vítima frequentava o local há anos, tendo obtido autorização do proprietário da fazenda para utilizar a área como pesqueiro, desde que não adentrasse na lavoura.

O filho da vítima, Adriano Santos Silva Cabral, confirmou em juízo que seu pai "
sempre tinha esse pesqueiro lá
" e que "
nós tínhamos a licença do fazendeiro lá, o Laércio, que deixou que fizéssemos o pesqueiro lá desde que não entrasse na lavoura dele
".

A testemunha
Franssueldo
Bandeira da Silva corroborou essa versão ao afirmar que a vítima havia estabelecido com o réu que "
ele combinou com o Pedro que o dia que ele não estivesse no pesqueiro ele podia pescar, mas o dia que a vítima José estivesse era para ele sair
". O próprio enteado do réu, Ezequias Conceição Ferreira, em seu depoimento, reconheceu que a vítima possuía o pesqueiro, afirmando que "
o velho não queria que o pai/padrasto do declarante fosse no pesqueiro
" e que "
o velho alegava que Pedro após usar o pesqueiro não dava trato para os peixes, e que o trato ficava apenas sob responsabilidade dele (velho)
".

Ademais, o Investigador José Carlos de Souza declarou que a vítima o havia procurado cerca de sete meses antes do crime para relatar que possuía um pesqueiro nas margens do Rio Verde e que o réu havia ido até o local "
com ar de superioridade ordenando que saísse de lá
". Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que o local era reconhecido pela comunidade e
pelo próprio réu como sendo o pesqueiro da vítima, o que torna ainda mais fútil a motivação do crime.

Diante desse robusto conjunto probatório, é induvidoso que o apelante praticou o crime de homicídio qualificado imputado na peça denunciativa.

Com efeito, de se anotar que outro não foi o motivo da ação criminosa senão o fútil, considerando a flagrante desproporção entre a causa e o resultado obtido – o recorrente matou a vítima por conta de desentendimento relacionado à utilização de local de pesca.

Ainda avulta da estrutura probatória coligida ao presente feito criminal que o crime de homicídio fora executado de forma a dificultar a defesa do ofendido, porquanto o apelante surpreendeu a vítima com disparos repentinos,
impedindo
, assim, a possibilidade de reação e/ou defesa.

É incontestável, pois, a presença das circunstâncias qualificadoras narradas e descritas na peça inicial acusatória (motivação fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Bem por isso é que os senhores jurados, convencidos da tese sustentada pelo Ministério Público em plenário, decidiram o mérito da causa, com acerto, diga-se de passagem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, tudo no sentido de que o recorrente matou o ofendido, pelo que rechaçaram, assim, as teses defensivas (perdão judicial, decote das qualificadoras e reconhecimento do homicídio privilegiado).

Extrai-se da sentença de mérito, transcrição das respostas dos jurados quanto aos quesitos referentes ao homicídio:

“
SÉRIE DE QUESITOS – CRIME DE HOMICÍDIO

1º QUESITO
–No dia 12 de maio de 2018, por volta das 15 horas, em Zona Rural, no Rio Verde, próximo a estrada do Portal do Verde, nesta cidade e Comarca, a vítima José Pereira Cabral foi alvejada por disparos de arma de fogo, tipo espingarda, causando-lhes as lesões descritas no laudo pericial, sendo que tais lesões foram suficientes para causar sua morte?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

2º QUESITO
– O réu
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
concorreu para o fato acima descrito?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

3º QUESITO
–

O jurado absolve o acusado
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
?

POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

4º QUESITO
–O Réu
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato de a vítima negar acesso ao pesqueiro às margens do rio?

POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

5º QUESITO
– O Réu
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
agiu por motivo fútil, uma vez que, a conduta decorreu, em razão da vítima não ter autorizado o réu utilizar o local de pesca?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

6º QUESITO
- O Réu
PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA
utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, disparou tiros de arma de fogo pelas costas do ofendido, sendo surpreendido enquanto ele estava pescando sozinho?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.
”

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que os jurados adotaram tese absolutamente incompatível com o que se extrai do processo, o que não ocorreu.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“1.No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional. (...). Assim,
o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas
em plenário
: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1499956 MS 2019/0135958-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022).
Destaquei
.

Em sentido semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO – 3. MÉRITO – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não se reconhece a preclusão
pro

judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
2 (...). 3.
Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos
, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11 .0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024)

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo,
não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da
soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República
(...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado n. 13 TCCR/TJMT: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

É cediço que a decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando se mostrar manifestamente dissociada das provas constantes nos autos. Assim, desde que o veredicto dos Jurados encontre amparo em qualquer elemento probatório colhido durante a instrução processual, ainda que mínimo, não há fundamento para sua invalidação, devendo ser preservado em respeito à soberania dos veredictos, princípio expressamente assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 5.º, XXXVIII, "c").

O Conselho de Sentença, ao analisar a dinâmica dos fatos conforme descrita na denúncia e apresentada em plenário, não acolheu a versão sustentada pelo recorrente. Ao contrário, reconheceu como mais coerente a tese acusatória, afastando integralmente as alegações defensivas.

De fato, ainda que o desfecho não tenha sido o almejado pela defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados se divorcia das provas constantes nos autos, pois encontra respaldo nos elementos probatórios reunidos desde o início das investigações.

Em outras palavras, quando duas versões são apresentadas durante os debates em plenário, e o Conselho de Sentença escolhe uma delas, não há que se cogitar a nulidade do veredicto ou a necessidade de submissão do réu a um novo julgamento.

Ainda que
existam
provas que respaldem a versão sustentada pelo apelante, havendo, por outro lado, elementos concretos que fundamentam a
tese acusatória, e tendo o Conselho de Sentença, por maioria, decidido pela condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, impõe-se o respeito à soberania do veredicto.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal.

II.
DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, suscitou questão referente à expedição de ordem de recolhimento imediato à prisão para início da execução provisória da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT, em observância à soberania dos veredictos e à Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE 1235340.

Com efeito, a questão merece acolhimento.

Como se sabe, a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Júri Popular foi recentemente pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que fixou a Tese 1.068 em sede de Repercussão Geral, com efeito vinculante, estabelecendo que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Diante disso, considerando que a condenação do apelante pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem-se por devida a expedição do correspondente mandado de prisão para que o apelante seja recolhido ao cárcere, dando imediato cumprimento à pena privativa de liberdade concretamente imposta.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto e determino a
expedição de mandado de prisão em desfavor do apelante Pedro Junior Pereira Costa da Silva, para início da execução provisória da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025